Tribunal: TJSP
Processo: 2235947-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Executado que insiste na extinção do cumprimento de sentença, por ausência de cópia das peças dos autos principais – Desnecessidade – Art. 1.285 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP que dispensa o translado das peças principais, para o caso de cumprimento de sentença proferida em

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Executado que insiste na extinção do cumprimento de sentença, por ausência de cópia das peças dos autos principais – Desnecessidade – Art. 1.285 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP que dispensa o translado das peças principais, para o caso de cumprimento de sentença proferida em processo eletrônico – Exequente que apresentou demonstrativo atualizado do débito, inexistindo violação ao art. 524 do CPC/2015 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2235947-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante IVO PRESTES, é agravado REIZO ASANUMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235947-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8764
2
VOTO 8.764
Agravo de Instrumento n. 2235947-39.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Juíza: Dra. Adriana Porto Mendes
Agravante: IVO PRESTES
Agravado: REIZO ASANUMA
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO

Executado que insiste na extinção do cumprimento de
sentença, por ausência de cópia das peças dos autos principais
Desnecessidade
Art. 1.285 das Normas Judiciais da
Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP que dispensa o
translado das peças principais, para o caso de cumprimento de
sentença proferida em processo eletrônico Exequente que
apresentou demonstrativo atualizado do débito, inexistindo
violação ao art. 524 do CPC/2015
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação de imissão na posse em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou as alegações aduzidas pelo executado,
considerando por atendidos todos os requisitos do art. 524 do CPC, além de que o
artigo 1.285 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça dispensa o
traslado das peças previstas no artigo 1.286, §2o, I, II e IV.
Sustenta o agravante, em síntese, que apresentou
impugnação, pugnando a extinção do cumprimento de sentença, em razão do
desrespeito ao art. 524 do CPC e do Provimento CG no 16/2016 da Corregedoria
Geral de Justiça do TJSP, que determina a instauração do incidente condicionada à
instrução com peças dos autos principais, elencadas nos incisos I ao IV, do § 2o, do
art. 1.286.
Insiste na extinção do cumprimento de sentença, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235947-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8764
3
pena de enriquecimento ilícito da parte contrária, pois, sem a apresentação da
sentença e da certidão de trânsito em julgado, não há como se apurar o quantum
debeatur, não se sabendo se a cobrança das custas processuais e dos honorários de
sucumbência está correta, assim como se foram respeitados o índice de correção
monetária, os juros e as taxas, nos termos do art. 524, II ao V, do CPC.
Afirma que o agravado, somente após a impugnação,
apresentou cópia da sentença e do trânsito em julgado, o que não se admite,
salientando que o CG no 438/2016 dispõe que o cumprimento de sentença no
processo eletrônico também deverá vir acompanhado de documentos mencionados
no Provimento CG no 16/2016.
Argumenta que a decisão agravada é inconsistente e
teratológica, pois a execução deve ser instruída com documentos imprescindíveis,
sendo vedada a juntada de documentos após o contraditório, nos termos do art. 342
do CPC, assim como após fatos novos (art. 435 do CPC). Entende ser evidente a
violação ao art. 223 do CPC.
Entende que não seria o caso de corrigir a execução (art.
801 do CPC), pois apresentou impugnação na primeira oportunidade que lhe coube
(art. 278), pugnando pela extinção por ausência de uma das condições da ação,
cabendo ao magistrado somente o reconhecimento, de ofício, por tratar-se de matéria
de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC).
Postula a concessão de liminar e o provimento do
recurso, para que seja extinto o cumprimento de sentença, por ausência de peças dos
autos principais, condenando-se o agravado ao pagamento de custas e honorários de
20% do valor corrigido dado à causa.
A antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo
foram indeferidos as fls. 36/37.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235947-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8764
4
O agravante se opôs ao julgamento virtual do recurso (fl.
40).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 41).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme bem observado na origem, não há que se falar
em extinção do cumprimento de sentença.
Afinal, dispõe o art. 1.285 das Normas Judiciais da
Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP que “O cumprimento de sentença de
processos eletrônicos observará, no que couber, o disposto no artigo 917 destas
Normas de Serviço, dispensado o traslado das peças indicadas nos incisos I, II e
IV do § 2o do art. 1286, exigíveis apenas nas hipóteses em que o pedido for
distribuído em Juízo diverso daquele em que formado o título executivo”.
Ou seja, tratando-se os autos principais de processo
eletrônico, não há que se falar na obrigatoriedade de juntada de cópias das peças dos
autos principais, ressaltando-se que o cumprimento de sentença em questão tramita
exatamente perante o mesmo juízo em que prolatada a sentença executada (3a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos).
De igual modo, não há violação ao art. 524 do
CPC/2015, uma vez que a parte exequente apresentou demonstrativo do débito
atualizado (fls. 01/02 na origem).
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235947-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8764
5
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora